Tribunal: STF
Processo: HC 249260
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilton Silva Cares Júnior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial nº 2.158.605/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (edoc. 10)



    Depreende-se dos autos que paciente foi condenado à pena de pena de 02 anos de reclusão pela prática do crime do art. 334-A c/c o art. 29, ambos do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária. 



    Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, entretanto sem diminuir a pena aplicada, com fundamento na Súmula 231 do STJ.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que “[n]egar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal torna inócua a aplicação de atenuantes em situações como esta, ferindo os princípios da ‘razoabilidade’ e ‘proporcionalidade’, ‘individualização da pena’ e, ‘dignidade da pessoa humana’”



    Requer, ao final, 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1927 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão em Agravo Regimental no Recurso Especial do STJ nº 2158605/PR (2024/0267171-9) e, no consequente, o Acórdão proferido pelo TRF/4ª Região/Porto Alegre/RS, determinando-se que a pena-base que ficou piso menor na 1ª fase, quando da 2ª fase da dosimetria da pena, por reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, seja fixada abaixo mínimo legal, excluindo o óbice da Súmula nº 231, Superior Tribunal de Justiça, por ser medida mais adequada de justiça; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos o Acórdão no AgRg no REsp nº 2158605 - SP (2024/0267171-9) que pode ser acessados diretamente no site do STJ – Superior Tribunal de Justiça; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231/STJ e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, decidiu manter o entendimento da Súmula 231/STJ, rejeitando a proposta de cancelamento do enunciado.



     IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no REsp 2.112.818/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024.(edoc. 10)



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no aresto questionado,



    “Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito à pretensão de que pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, não assiste razão à parte recorrente. Afinal, a aspiração defensiva esbarra na jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ



    (...)



    No mais, vale destacar que em 14/8/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, a Terceira Seção desta Corte Superior rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231/STJ, de modo que resta prejudicado o pedido de sobrestamento do feito.”



    Outrossim, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229357 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17/08/2023, grifamos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020, grifamos)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente